Tribunal: TJPA
Processo: 0015229-92.2015.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015229-92.2015.8.14.0071
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: JOSE CARLOS PORTELA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APELAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL.
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DA ÁREA RURAL DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO O TRABALHO COMO AGRICULTOR
. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL.
LESÃO DE PLEXO BRAQUIAL, EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO (CID 10 – G54.0 / T92.4)
EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA A FUNÇÃO EXERCIDA PELO SEGURADO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO.
BENEFÍCIO DEVIDO. PRETENSÃO À FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR. NÃO ACOLHIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.

DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO QUE DEVE CORRESPONDER A DATA DO REQUERIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, CONFORME TEMA 905 DO STJ. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Apelação.
Alegação de
que não há início de prova material do labor rural, não havendo nos autos prova válida e contemporânea de que o apelado tenha exercido atividade rurícola em data anterior ao evento que o tornou incapaz para as atividades laborais (novembro de 2008).

2.

A escritura pública de compra e venda do ano de 1993 aliada aos
depoimentos testemunhais realizados em Juízo, demonstram que o autor é lavrador (Id.
1611824 - Pág. 16 e Id. 1611835 - Pág. 4
).

3. O
trabalhador rural sofreu uma lesão grave no ombro, após ter sido atingido por uma árvore, no momento em que trabalhava, ocasionando-lhe Lesão de Plexo Braquial, em membro superior esquerdo.
Consta nas informações dos laudos confeccionado no ano de 2009, que devido ao acidente, o segurado passou por procedimento cirúrgico, contudo, sem evolução, precisando, por este motivo, ser afastado definitivamente de suas atividades laborais (Id.
1611824 - Pág. 20/22)
.

4.
A perícia
judicial (Id.
1611826 - Pág. 3
/6) confirma a lesão de Plexo Braquial, em membro superior esquerdo (CID 10 – G54.0 / T92.4), registrando que o apelado está acometido de paralisia
irreversível e incapacitante, destacando que a incapacidade é parcial e permanente. Ratifica ainda, que a incapacidade decorreu do acidente de trabalho, sendo insuscetível de recuperação
.

5. Alegação de possibilidade de reinserção no mercado de trabalho e que a enfermidade é de fácil tratamento. Afastada.
Não é minimamente razoável admitir que uma pessoa, que sofreu um trauma grave no ombro de caráter irreversível, e com pouca escolaridade, que sempre laborou no campo, usando de sua força física, atualmente com 54
anos de idade, esteja em fácil condição de ser reintegrada
ao mercado de trabalho, notadamente quando considerado seu contexto socioeconômico e o cenário atual de desemprego experimentada pelo Brasil. Diante disso, em que pese a insurgência da Autarquia previdenciária, as circunstâncias da vida e a situação atual do autor, caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez
acidentária.

6. Pedido de fixação da correção monetária com base na TR. Não acolhida.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.

8. Reexame Necessário. Sentença ilíquida. Alteração parcial da sentença para
que a correção monetária observe o tema 905 do STJ, e que o termo inicial dos juros moratórios corresponda à data da citação válida ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006
, para que o benefício seja considerado a partir da data do requerimento administrativo, bem como,
determinar que honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação. Precedentes.

9. Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER DA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 27 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível (processo nº
0015229-92.2015.8.14.0071 - PJE
) interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL
DE
SEGURO SOCIAL

- INSS contra JOSÉ CARLOS PORTELA DA SILVA, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Medicilândia, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada pelo apelado.

A sentença recorrida
(Id.
1611838 - Pág. 1
/7)
teve o seguinte dispositivo:

(...)
Diante do exposto e considerando o mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTEPROCEDENTE o pedido inicial nos seguintes termos: a) Determinar ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO – INSS que implante e pague mensalmente ao Requerente o benefício da aposentadoria por invalidez
. Inclusive, defiro a antecipação de tutela para a Autarquia implantar de forma imediata o benefício mencionado, b
) Condeno, ainda, o requerido a pagar as prestações referentes ao benefício concedido vencidas ao longo do processo, desde citação até a data da implementação do benefício, tudo corrigido monetariamente conforme manual de cálculos da Justiça Federal, com juros demora de 0,5% ao mês, a partir da citação, e, por conseguinte, Por conseguintes, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
Condeno o requerido nos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sob o valor das parcelas vencidas.
Conforme orientação da súmula 178 do STJ,
condeno o Requerido ao pagamento de custas e demais despesas processuais
. Dispensado o reexame necessário uma vez que a condenação não alcançará o valor de 1000salários mínimos, artigo 496, §3º I do Novo Código de Processo Civil. P.R.I. Medicilândia/PA, 06 de Julho de 2017
. – grifo nosso

Em razões recursais (Id.
1611839 - Pág. 1
/10)
o INSS alega
que não há início de prova material do labor rural, não havendo nos autos prova válida e contemporânea de que o apelado tenha exercido atividade rurícola em data anterior ao evento que o tornou incapaz para as atividades laborais (novembro de 2008).

Insurge-se, ainda, quanto
índice aplicado pelo Juízo a quo quando da aplicação correção monetária do art.1º-F da Lei nº 9.494/1997 e, subsidiariamente, afirma que o presente caso deve ser aplicado Lei nº 11.960/09, para que a correção monetária observe os mesmos índices da caderneta de poupança. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões (Id.
1611840 - Pág. 1
/5), o apelado pleiteou a manutenção da sentença.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que recebi o recurso apenas no efeito
devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público (Id.
1714488 - Pág. 1
).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento da
apelação (Id.
1772290 - Pág. 1/7
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do
CPC/2015,
conheço da apelação, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ

A aposentadoria por invalidez é um benefício pago ao segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á devida enquanto permanecer nesta condição, conforme dispõe o art.42 da Lei nº 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1 A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Ressalta-se que em se tratando de acidente de trabalho, a lei dispensa o período de carência. Senão vejamos:

Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações
:

[...]

II - auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez

nos casos de acidente de qualquer natureza
ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Diante disso, necessário verificar se o apelado demonstrou a qualidade de segurado e se sua incapacidade é permanente para fins de aposentadoria.

DA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL

No caso dos autos o INSS afirma que o apelado não comprovou a qualidade de segurado especial, aduzindo que
as informações contidas na Certidão de
Casamento do ano de 2010 e a escritura pública de compra e venda não são contemporâneas ao labor rural, vez que naquela consta a
informação de que a profissão do segurado, ora apelado, seria estudante (Id.
1611824 - Pág. 15)
e, neste somente fora reconhecida em cartório no ano de 2010 (Id.
1611824 - Pág. 16/19).

Embora o apelante suscite a insuficiência do acervo probatório como início de prova documental, impugnado de forma específica apenas a Certidão de Casamento e a Escritura pública de compra e venda, impende ressaltar que tais documentos não foram os únicos colacionados com o intuito de comprovar a
atividade rural exercida
pelo apelado.

Há nos autos, além do depoimento do autor, ora apelado, o depoimento das duas testemunhas, Sérgio Antônio Couto e Ademir de Camargo, as quais, conforme observado e destacado pelo Ministério Público de 2º grau, alinharam-se as demais provas apresentadas na inicial pelo autor. Vejamos o trecho da manifestação do Órgão Ministerial:

(...) O INSS defende que não há início de prova material do labor rural, asseverando que o apelado não comprovou o exercício de atividade rurícola em data anterior ao evento que o tornou incapaz para as atividades laborais (novembro de 2008).

Consoante documentos acostados aos autos (ID nº 1611824 – Págs. 16/19) a Escritura Pública de compra e venda da propriedade rural do apelado é datada de 31 de agosto de 1993, tendo sido a sua fotocópia reconhecida em 05/03/2010. Extrai-se do referido documento que o apelado, na condição de comprador do imóvel, foi qualificado como agricultor.

Outrossim, da prova testemunhal produzida em juízo (ID nº 1611835 – Págs. 4/5) extrai-se, com clareza, que o apelado comprovou a condição de trabalhador rural. (...)

Diante disso, considerando que o apelado demonstrou enquadrar-se no conceito de segurado especial, nos termos da lei, não há como acolher a insurgência do apelante.

DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO INCAPACITANTE

O apelado, trabalhador rural, sofreu uma lesão grave no ombro, após ter sido atingido por uma árvore, no momento em que trabalhava, ocasionando-lhe Lesão de Plexo Braquial, em membro superior esquerdo.
Consta nas informações dos laudos confeccionado no ano de 2009, que devido o acidente, o segurado passou por procedimento cirúrgico, contudo, sem evolução, precisando, por este motivo, ser afastado definitivamente de suas atividades laborais (Id.
1611824 - Pág. 20/22)
.

A perícia
judicial (Id.
1611826 - Pág. 3
/6) confirma a lesão de Plexo Braquial, em membro superior esquerdo (CID 10 – G54.0 / T92.4), registrando que o apelado está acometido de paralisia
irreversível e incapacitante, destacando que a incapacidade é parcial e permanente. Ratifica ainda, que a incapacidade decorreu do acidente de trabalho, sendo insuscetível de recuperação.

Ademais, apenas para título de registro, n
ão é minimamente razoável admitir que uma pessoa, que sofreu um trauma grave no ombro de caráter irreversível, e com pouca escolaridade, que sempre laborou no campo, usando de sua força física, atualmente com 54 anos de idade, esteja em fácil condição de ser reintegrada
ao mercado de trabalho, notadamente quando considerado seu contexto socioeconômico e o cenário atual de desemprego experimentada pelo Brasil. Diante disso, em que pese a insurgência da Autarquia previdenciária, as circunstâncias da vida e a situação atual do autor, caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez
acidentária.

O STJ possui o entendimento pacificado de que a concessão da aposentadoria por invalidez não exige, necessariamente, a configuração da incapacidade absoluta para o trabalho, como sustentado pelo apelante. Vejamos:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ART. 42 DA LEI 8213/91. INCAPACIDADE PARCIAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. REVISÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, é devida ao
segurado
que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3. Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do
segurado
, para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Precedentes.

4. No caso dos autos, o juízo de origem, ao examinar o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou demonstrada a incapacidade do
segurado
, de forma que o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 5. Agravo regimental a que se nega provimento

(STJ - AgRg no AREsp: 308378 RS 2013/0062180-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2013) – grifo nosso

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELAINCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIASÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DOBENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1.
Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética.

2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do
segurado
.

3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso.

4. Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.

5. Agravo Regimental do INSS desprovido
.

(STJ - AgRg no AREsp: 136474 MG 2012/0012557-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012) – Grifo nosso

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ
. INCAPACIDADE PARCIAL. LAVRADOR. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, mesmo as matérias de ordem pública necessitam estar devidamente prequestionadas para ensejar o conhecimento do recurso especial.

2.

Para a concessão da aposentadoria
por invalidez
devem-se considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais
do
segurado
,
ainda que o laudo pericial só tenha concluído pela sua parcial incapacidade para o trabalho. Precedentes.

3. Hipótese em que, embora as sequelas pelo acidente não incapacitem totalmente o ora agravado para todo e qualquer trabalho, as limitações impostas para exercer o trabalho como lavrador, assim como a sua idade e o baixo grau de escolaridade, justificam a concessão de aposentadoria
por invalidez.
Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 190625 / MS, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2012/0122144-4, Ministro HUMBERTO MARTINS, T2- SEGUNDA TURMA, 11/09/2012, DJe 18/09/2012)
– grifo nosso

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. APELO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.

A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, é devida ao
segurado
que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez.

(...)

Recurso de Apelação improvido.

Em sede de Reexame necessário, sentença parcialmente modificada, para alterar a data de concessão da aposentadoria por invalidez. (Processo n° 0031377-75.2012.8.14.0301; 2016.02679126-05; 161.916; Data de Publicação: 07/07/2016; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível Isolada; Recurso: Apelação; Relator: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha). – grifo nosso

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, de igual modo, considera fundamental a análise das condições socioeconômicas e culturais para efeito de aposentadoria
por invalidez,
conforme os seguintes precedentes:

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A MOLÉSTIA INCAPACITANTE.
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASPECTOS SOCIOECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL. REQUISITOS QUE DEVEM SER AVALIADOS. AUTOR COM BAIXA ESCOLARIDADE. TRABALHADOR RURAL
. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE. A CESSAÇÃO DO BENEFICIO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS, PORÉM IMPROVIDOS.

1 - A Jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a incapacidade, ainda que parcial induz a concessão da aposentadoria
por invalidez, mormente quando se verifica os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais.

2 -
Verifica-se a impossibilidade de reinserção do apelado no mercado de trabalho, tanto por ter ele restrições físicas para exercer a atividade rural, quanto por ter um baixo grau de instrução, o que por certo justificaria sua aposentadoria por invalidez
.

3 - O termo inicial que se deve considerar é a cessação do benefício.

4- Manutenção, por fim, da condenação estipulada em sentença no que se refere aos honorários advocatícios.

5- Conheço do Reexame Necessário e do recurso de Apelação, porém, nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença combatida, nos termos do voto da Desa. Relatora. À unanimidade. (ACÓRDÃO Nº. 1ª Turma de Direito Público; Comarcara de Santarém/PA; Reexame de Sentença/Apelação Cível n° 0005817-03.2015.814.0051; Relatora: DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN) – Grifo nosso

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. TRABALHADOR COM BAIXA INSTRUÇÃO E INCAPACIDADE RECONHECIDA PARA O TRABALHO DE BRAÇAL
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Incontroversa a ocorrência de acidente de trabalho no ano de 2011, que resultou a incapacidade laborativa do autor para o exercício da atividade que habitualmente exercia, a de trabalhador braçal.

2. Sentença que reconhece o direito de o demandante receber aposentadoria por invalidez, a partir da cessão do auxílio doença acidentário ocorrida aos 02/07/2012. Irresignação da autarquia ré.

3.
Realização de perícia médica no curso do processo, que comprova a aludida incapacidade, mas consigna a possibilidade de reabilitação profissional, observando-se entretanto as limitações do demandante, dentre as quais, a elevada idade e a baixa escolaridade do segurado, ressaltando-se contudo na perícia, que as sequelas apresentadas são incuráveis e permanentes.

4.
Prova pericial em matéria acidentária que assume especial relevo na resolução da lide, mas não vincula o Juiz, por força do princípio do livre convencimento motivado
.

5.
Peculiaridades do caso concreto. Situação do acidentado, que conta, atualmente, com mais de 40 anos de idade, possui baixa instrução escolar, fora do mercado de trabalho desde a ocorrência do sinistro.

6. Reabilitação do segurado não promovida pelo ente previdenciário. Filtragem constitucional do diploma legal infraconstitucional. Direito que não é um fim em si mesmo. Atividade jurisdicional que deve servir como meio para proteger e promover a dignidade da pessoa humana. Autor que faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária, em conformidade com vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Conheço do Recurso de Apelação e Nego-lhe Provimento. Em sede de Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos. (PROCESSO N.º 0088905120138140051; 2017.03094699-75; 178.350; publicação: 21/07/2017; 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO; Relatora: NADJA NARA COBRA MEDA)-Grifo nosso

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME E APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASPECTOS SOCIOECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL. REQUISITOS QUE DEVEM SER AVALIADOS. AUTOR COM IDADE ELEVADA E BAIXA ESCOLARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I-
A Jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a incapacidade, ainda que parcial induz a concessão da aposentadoria por invalidez, mormente quando se verifica os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais
. II-
Verifica-se a impossibilidade de reinserção do apelado no mercado de trabalho, tanto por ter ele idade avançada (61 anos), havendo limitações para exercer o trabalho de rural e de pesca, quanto por ter um baixo grau de instrução, o que por certo justificaria sua aposentadoria por invalidez.
III- O termo inicial que se deve considerar é o do requerimento administrativo, tanto por não haver benefício anterior, quanto por ter o laudo pericial indicado data anterior ao referido requerimento, como a provável da incapacidade. IV- Conheço do Reexame Necessário, assim como do recurso voluntário interposto, porém, nego-lhes provimento, mantendo in totum a sentença combatida. (TJ/PA, 2016.04792459-23, 168.325, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-18, Publicado em 2016-11-30) – Grifo nosso

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXILIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE TOTAL DO SEGURADO PARA ATIVIDADES LABORAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REQUERIDO (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ). TERMO INICIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. DATA DA CITAÇÃO, NO CASO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SER CONCEDIDA JUDICIALMENTE.
PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTERIORES AO ÓBITO. FACE O SEU CARÁTER PERSONALÍSSIMO, A QUITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR A DATA DO PASSAMENTO. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE. EM REEXAME NECESSÁRIO, PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

No caso, o segurado sofreu acidente de trabalho, o que lhe ocasionou trauma do membro superior esquerdo com atrofia muscular difusa e avançada, acarretando-lhe a inutilidade do ombro esquerdo em caráter definitivo, com incapacidade total de elevação e de carga do membro.

O laudo pericial produzido em Juízo concluiu que o apelado é portador de sequela de acidente de trabalho, não apresentando condições para exercer suas atividades laborais de mecânico e que a perturbação funcional implica em incapacidade total e permanente para o trabalho.

Presente o requisito da incapacidade total e permanente para o trabalho, há substrato jurídico para a concessão de aposentadoria por invalidez, conforme preceitua a legislação previdenciária. Precedentes STJ.

O termo inicial da implementação do referido benefício pela via judicial tem como termo inicial a data da citação válida.

Face o seu caráter personalíssimo, em ocorrendo o óbito do segurado, as parcelas anteriores do benefício deverão ser pagas até a data do passamento.

Apelo provido parcialmente.

Em reexame necessário, parcial reforma da sentença.

(Processo n° 0013780-78.2010.8.14.0051; 2017.03693239-22; 180.008; Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público: Recurso: Reexame Necessário e Apelação Cível em Ação de Conversão Auxilio Doença em Aposentadoria Invalidez; Relator: Roberto Gonçalves de Moura).

Deste modo, o apelado faz jus ao recebimento da pretendida aposentadoria por invalidez nos termos do art. 42 da 8.213/91 e da fundamentação acima exposta, não havendo que se falar em violação aos princípios da legalidade, supremacia do interesse público, seletividade e distributividade.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

De forma subsidiária, o INSS pede que a correção monetária seja fixada com base no art.1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Quanto ao cálculo da correção monetária, deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

Portanto, não merece ser acolhida a insurgência do apelante.

Não havendo mais questões a serem analisadas em sede de apelação, passo a Remessa Necessária.

DA REMESSA NECESSÁRIA

C
onsiderando que a sentença é ilíquida e impõe condenação de fazer, conheço da Remessa Necessária,
nos termos do art. 496, I, do CPC/15
e ao fazê-la, verifico que a sentença deve ser parcialmente reformada em alguns aspectos.

DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO

Acerca do termo inicial do benefício de aposentadoria, o STJ fixou tese firmando o entendimento de que a apresentação do laudo pericial não se presta a fixação da Data de Início do Benefício - DIB, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1.
O tema relativo ao termo inicial de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, a qual, após oscilações, passou a rechaçar a fixação da Data de Início do Benefício - DIB a partir do laudo pericial, porquanto a prova técnica prestar-se-ia unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício, mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou.
2. Atualmente a questão já foi decidida nesta Corte sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), restando pacificada a jurisprudência no sentido que "A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação". (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014). 3. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1311665 SC 2012/0030813-3, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 02/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2014). – grifo nosso

De acordo com a alínea b do §1º do art.43 da Lei nº 8.213/91 a aposentadoria por invalidez será devida a partir data do requerimento administrativo se decorrerem mais de 30 dias entre a incapacidade e o pedido. Senão vejamos:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

§ 1º Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida:

a) ao
segurado
empregado, a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de trinta dias;

b) ao
segurado
empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de trinta dias.

No caso dos autos houve requerimento administrativo datado de 24/08/2009 (
Id.
1611824 - Pág. 24
). Logo, o termo inicial para a implementação do benefício deve corresponder a esse requerimento, diante disto, modifico a sentença também nesse aspecto.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

O magistrado de 1º grau fixou correção monetária pelo Manual de Cálculo da Justiça Federal e juros de mora de 0,5% ao mês, todos a partir da citação.

Como já mencionado no voto, o cálculo da correção monetária, deve observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

Quanto aos juros de mora, de acordo com o Tema 905 do STJ incidem da seguinte forma: 1% ao mês até a vigência da Lei nº 11.430/2006, após, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 240 do CPC/2015.

Diante disso, a sentença deve ser reformada com relação à correção monetária, devendo ser observado o Tema 905 do STJ, para que seja utilizado o INPC.

Com relação aos juros, após a vigência da Lei nº 11.430/2006 deve ser aplicada a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Seu termo inicial, deve ser igualmente alterado, para observar a data da citação válida.

Necessário ressalvar que, em eventual modulação pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação, conforme consignado na 28ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, realizada em 16.10.2018.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sob o valor das parcelas vencidas, entretanto, considerando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o art. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluindo-se as vincendas.

Com efeito, a sentença deve ser modificada, para observar o disposto nos mencionados dispositivos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
estabelecer que
o termo inicial para a implementação do benefício deve corresponder da data do requerimento administrativo, bem como, para a
adequação dos consectários e
,

determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação
, mantendo-se a sentença nos demais termos.

P.R.I.

Belém, 19 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020